Tribunal: TJBA
Processo: 8001907-65.2025.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001907-65.2025.8.05.0038 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: Mateus Monteiro de Jesus Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA. DESCABIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PARCIAL PROVIMENTO PARA REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. I. Caso em exame Apelação interposta por condenado por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) e posse irregular de munição de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/2003), em razão da apreensão de substâncias entorpecentes e cinco munições, durante patrulhamento policial em local conhecido por tráfico, após tentativa de fuga do réu. A defesa arguiu preliminares de nulidade por violação de domicílio e ausência de advertência sobre o direito ao silêncio, bem como pleiteou absolvição por insuficiência de provas, desclassificação da conduta para uso pessoal, aplicação do tráfico privilegiado, reconhecimento do princípio da insignificância para o crime de munição e revisão da dosimetria. II. Questão em discussão Há cinco questões em discussão: (i) saber se a entrada policial no domicílio do réu ocorreu com base em fundadas razões a justificar a situação de flagrância; (ii) saber se a ausência de advertência ao direito ao silêncio gera nulidade processual; (iii) saber se há provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas e posse irregular de munição; (iv) saber se é cabível a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado diante da reincidência; e (v) saber se é possível aplicar o princípio da insignificância à posse de cinco munições em contexto de tráfico. III. Razões de decidir A entrada no domicílio foi legítima, diante da fuga do réu e da ocorrência em local conhecido pelo tráfico, configurando fundadas razões para situação de flagrância, conforme jurisprudência do STF (RE 603.616/RO). A ausência de advertência sobre o direito ao silêncio não gerou nulidade, pois a condenação não se baseou em confissão informal, mas em robusto conjunto probatório. Comprovação da materialidade e autoria dos delitos, com base nos laudos periciais e depoimentos policiais coerentes. Incompatibilidade entre as circunstâncias da apreensão e o uso pessoal de drogas. A reincidência específica do réu impede a concessão do tráfico privilegiado, conforme jurisprudência do STJ. A posse das munições em contexto de tráfico afasta a aplicação do princípio da insignificância. Redimensionamento das penas diante da exclusão de valoração negativa indevida na conduta social e fixação das penas no mínimo legal, observada a agravante da reincidência. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar as penas para 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa pelo crime de tráfico de drogas, e 01 ano e 02 meses de detenção e 12 dias-multa pelo crime de posse irregular de munição. Tese de julgamento: “1. A entrada policial em domicílio sem mandado é válida quando amparada em fundadas razões que indiquem flagrante delito, conforme orientação do STF. 2. A ausência de advertência ao direito ao silêncio não gera nulidade se não houver prejuízo e a condenação estiver amparada em outras provas. 3. A reincidência específica afasta a aplicação do tráfico privilegiado. 4. O princípio da insignificância não se aplica à posse de munições em contexto de tráfico de drogas.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI e LXIII; CPP, arts. 312, 313; CP, arts. 59, 61, I; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput e § 4º; Lei nº 10.826/2003, art. 12. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015; STJ, HC 598.886, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 15.10.2020; STJ, REsp 1.713.928, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 11.09.2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8001907-65.2025.8.05.0038, acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal – 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por MATEUS MONTEIRO DE JESUS, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, PRESIDENTE DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR PROCURADORA DE JUSTIÇA